Tribunal: TJMT
Processo: 1031785-71.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031785-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), LUCAS MATEUS ARRUDA - CPF: 088.762.831-10 (RECORRENTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO - CPF: 075.640.621-85 (RECORRENTE), S. K. D. S. A. - CPF: 106.304.951-22 (ASSISTENTE), FLAVIA ANTONIA MORAIS ARAUJO (ASSISTENTE), MARCILENE FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 801.965.431-34 (ASSISTENTE), SIMIÃO DE ARRUDA FILHO (ASSISTENTE), ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 029.860.951-78 (ASSISTENTE), GLEICIELLY PARANHOS DA COSTA - CPF: 093.483.481-40 (ASSISTENTE), ISIS VICTORIA LOPES PARANHOS - CPF: 089.984.521-54 (ASSISTENTE), JANAINA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 040.576.181-39 (ASSISTENTE), L. O. M. A. D. S. - CPF: 113.791.181-66 (ASSISTENTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DUARTE - CPF: 020.290.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO), L. O. A. S. - CPF: 113.702.241-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKSON PRESTOU SOCORRO A BENÍCIO LEVANDO O PARA O HOSPITAL (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LEMES BICUDO - CPF: 074.090.081-13 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENICIO RONAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 716.223.391-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1031785-71.2023.8.11.0002

RECORRENTE: LUCAS MATEUS ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, I e IV) – CRIME CONEXO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14, DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003) - LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORAS – NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO - TESES CONFLITANTES – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.

Havendo indícios de que o delito teria ocorrido por uma atitude de vingança e que a vítima fora atingida repentinamente, a dificultar sua defesa, bem como havendo mais de uma versão sobre a dinâmica dos fatos, cabe ao Conselho de Sentença verificar sobre a questão da existência ou não das qualificadoras do crime,
posto demandar um aprofundamento nos elementos de convicção, o que é vedado na fase da pronúncia
.

É defeso o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado na sentença de pronúncia, uma vez que a incidência ou não da referida circunstância deve ser dirimida apenas pelo Tribunal Popular, juiz natural da causa, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1031785-71.2023.8.11.0002

RECORRENTE: LUCAS MATEUS ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Mateus de Arruda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, que o pronunciou em razão da prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, praticado em conexão com o crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, da Lei Federal nº 10.826/2003.

Busca o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio.

Também postulou pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, assim como a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Incidentalmente, ainda pugnou por revogação de prisão preventiva, afirmado não estarem presentes seus pressupostos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também manifestou pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1031785-71.2023.8.11.0002

RECORRENTE: LUCAS MATEUS ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume em averiguar se há indícios suficientes acerca das qualificadoras do crime e se existem provas para evidenciar a excludente de ilicitude vindicada pelo recorrente.

Também há de ser analisado sobre a possibilidade ou não do reconhecimento do homicídio privilegiado na fase do sumário da culpa.

Consoante apurado durante o sumário da culpa, o recorrente Lucas Mateus, em razão de sua ex-namorada, a testemunha Gleicielly Paranhos da Costa, estar supostamente se relacionando com a vítima Benício Ronan Ferreira de Oliveira, acabou ceifando sua vida, desferindo vários disparos de arma de fogo, de forma repentina, vindo a dificultar sua defesa com tal atitude.

Diversas testemunhas oculares foram inquiridas em juízo, inclusive a ex-namorada do apelente. Todas afirmaram que foi Lucas o autor do crime.

Na hora e no local do crime, juntamente com o ofendido, estavam Gleicielly Paranhos da Costa, Isis Victoria Lopes Paranhos e Luís Otávio Morais Araújo Da Silva.

Todos afirmaram que foi Lucas o autor do crime.

A testemunha Gleicilelly, quando questionada sobre a forma em que ocorreu o crime, explicou que ela, juntamente com a vítima Benício, Luiz Otávio e Isis Victoria, estavam voltando de uma festa, quando se deparam com o apelante Lucas pilotando uma motocicleta e indo na direção do ofendido, jogando a moto em cima, para, logo em seguida, se afastar e voltar, já efetuado os disparos de arma de fogo.

Ao ser interrogado, o apelante Lucas confessou o crime de homicídio. Porém, justificou-se dizendo que estaria sendo ameaçado pela vítima e que agiu para se defender.

Explicou que, no dia dos fatos, o ofendido Benício o teria parado na rua, deferindo-lhe em seguida um soco, motivo pelo qual atirou contra ele, a fim de se defender.

Por esse breve contexto, podemos concluir ser o crime de homicídio inconteste, haja vista a confissão do apelante.

Resta-se, portanto, apenas saber se sua conduta foi praticada por legítima defesa ou por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, conforme teses levantadas pelo o réu e por sua defesa técnica, respectivamente.

No entanto, é defeso a este Tribunal, nesta fase processual, imiscuir-se em tais questões, sob pena se usurpar a competência constitucionalmente conferia ao Conselho de Sentença, dado existir versões conflitantes nos autos, o que torna impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude de plano.

Inclusive, o conflito de versões se dá também entre a defesa técnica e as declarações do apelante prestadas em juízo, haja vista que a primeira sustentou homicídio privilegiado e o segundo legitima defesa.

Ao mesmo modo, no que atine ao homicídio privilegiado, é defeso o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado na sentença de pronúncia, uma vez que a incidência ou não da referida circunstância deve ser dirimida apenas pelo Tribunal Popular, juiz natural da causa, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

O privilégio vindicado é uma circunstância elementar do delito (que, mesmo com a sua incidência, não deixaria de ser doloso contra a vida), só podendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença, eis que competente para reconhecê-la ou afastá-la.

Enquanto as qualificadoras podem ou não serem submetidas à análise dos jurados, o privilégio deve sempre ser apresentado, pois afasta sua incidência é vedado ao juízo togado.

O mesmo raciocínio deve ser utilizado com relação às circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio.

Conforme se infere da denúncia, o Promotor de Justiça signatário, entendeu que o fato de o apelante ter agido imbuído por vingança e ter surpreendido a vítima, aparecendo de repente, a dificultar sua defesa, são fatores aptos a configurar o motivo torpe.

Como visto, esses indícios iniciais foram, de certa forma, confirmados pelas declarações das testemunhas em juízo, as quais revelaram todas as circunstâncias que envolveram o delito.

Assim, existindo indícios de que o delito teria ocorrido por uma atitude de vingança e que a vítima fora atingida repentinamente, a dificultar sua defesa, bem como havendo mais de uma versão sobre a dinâmica dos fatos, cabe ao Conselho de Sentença verificar sobre a questão da existência ou não das qualificadoras do crime,
posto demandar um aprofundamento nos elementos de convicção, o que é vedado na fase da pronúncia
.

Por fim, com relação à tese de consunção entre o homicídio e o delito de porte ilegal de arma de fogo, também não é o momento adequado para sua apreciação.

Isso porque, na fase de pronúncia, não há como acolher a tese defensiva de absorção do porte de arma de fogo pelo homicídio qualificado, uma vez que sua aplicação dependerá da análise do contexto fático, de competência do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou compreensão no sentido de que
“o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova” (
STJ, AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020).

Do pedido de revogação de prisão.

Em tempo, aprecio o requerimento de revogação de prisão preventiva formulado no bojo do recurso.

A necessidade da prisão do recorrente já fora analisada pelo juízo de origem por diversas oportunidades, sendo a ultima na sentença de pronúncia, proferida no mês de março do corrente ano.

O fundamento utilizado para manutenção da prisão foi à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, revelada pela forma da execução do crime.

No caso, a justificativa utilizada pelo magistrado está baseada em fatos concretos e de acordo com jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

A propósito, segundo ressentimento decidiu esta Câmara Criminal, “
não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e do seu modus operandi
”.

(N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Por este modo, inexistindo fato novo a justificar a revogação da prisão e sendo necessária a manutenção da prisão do apelante com o fim de garantir a ordem pública,
INDEFIRO
o pedido revogatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024